Tribunal: TJPA
Processo: 0814703-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814703-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OLAM AGRICOLA LTDA., BONACCORSO, CAVALCANTE, OLIVEIRA E RISTOW SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: FRAN JEFFERSON DUARTE MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA (CACAU). INDEFERIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO DESPACHO INICIAL. ART. 827 DO CPC. APLICAÇÃO RESTRITA À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ART. 813 DO CPC. CLÁUSULA DE COMPATIBILIDADE (“NO QUE COUBER”). INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO ANTECIPADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BASE ECONÔMICA DEFINIDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 827 do Código de Processo Civil, ao prever a fixação imediata de honorários advocatícios no despacho inicial, insere-se no regime específico da execução por quantia certa, não se estendendo, de forma automática, às demais modalidades executivas.

A aplicação supletiva prevista no art. 813 do CPC condiciona-se à compatibilidade material da norma, o que não se verifica na execução de obrigação de entregar coisa certa, em que inexiste, no momento inaugural, parâmetro econômico seguro para o arbitramento da verba honorária.

A ausência de fixação inicial não afasta o direito aos honorários, que poderão ser arbitrados oportunamente, quando definido o proveito econômico ou ao final da execução.

Precedentes jurisprudenciais que afastam a incidência analógica do art. 827 do CPC às execuções de entrega de coisa.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814703-96.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA – PA
RECORRENTE: OLAM AGRÍCOLA LTDA. e BONACCORSO, CAVALCANTE, OLIVEIRA E RISTOW SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRIDO: FRAN JEFFERSON DUARTE MACIEL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OLAM AGRÍCOLA LTDA. e BONACCORSO, CAVALCANTE, OLIVEIRA E RISTOW SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0800569-42.2024.8.14.0072, a qual, ao despachar a petição inicial, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios, ao fundamento de que, tratando-se de execução de obrigação de entregar coisa incerta, tal verba não é devida de plano.

Na origem, a demanda foi proposta pelas ora agravantes com o objetivo de compelir o recorrido a entregar 20.000 kg de cacau, conforme avençado no Contrato de Depósito de Cacau com Preço Pré-Fixado nº 2002180543, obrigação essa inadimplida pelo executado no prazo convencionado.

Em suas razões recursais, encartadas no ID 21858235, sustentam as agravantes que a fixação de honorários é perfeitamente cabível, com base nos artigos 85, §§ 1º e 14; 813 e 827, todos do CPC, e que a negativa do juízo a quo ofende não apenas o texto normativo, como também a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios. Alegam que, mesmo nas execuções de obrigação de entregar coisa incerta, aplica-se, por analogia, o art. 827 do CPC, e que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e constituem direito do advogado.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que sejam arbitrados os honorários advocatícios, com base no valor da causa ou no benefício econômico perseguido, conforme art. 85 do CPC.

Foi formulado pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido por esta relatora. Na decisão monocrática de ID 25350229, entendeu-se que não estavam presentes, no juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Assentou-se, ainda, que a documentação acostada não se mostrava suficiente para, naquele momento, justificar a medida excepcional pleiteada.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814703-96.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA – PA
RECORRENTE: OLAM AGRÍCOLA LTDA. e BONACCORSO, CAVALCANTE, OLIVEIRA E RISTOW SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RECORRIDO: FRAN JEFFERSON DUARTE MACIEL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

O presente agravo de instrumento foi interposto por
OLAM AGRÍCOLA LTDA.
e
BONACCORSO, CAVALCANTE, OLIVEIRA E RISTOW SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, inconformados com a decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0800569-42.2024.8.14.0072
, que tramita na Vara Única da Comarca de Medicilândia – PA.

Na ação originária, os agravantes buscam o cumprimento forçado de obrigação de
entregar 20.000 kg de cacau
, conforme pactuado em contrato de depósito com preço pré-fixado (nº 2002180543). O juízo de origem
indeferiu a fixação de honorários advocatícios
, ao fundamento de que essa verba não seria devida
“de plano”
em execuções de entrega de coisa incerta.

Foram opostos na origem
embargos de declaração
, sustentando a
omissão quanto ao cabimento legal dos honorários advocatícios
, com base nos arts.
85, §§ 1º e 14; 813 e 827 do CPC
. Contudo, os aclaratórios foram
rejeitados
, sob o argumento de que
não há omissão
, mas sim interpretação jurídica legítima, entendendo-se que
o legislador excluiu, intencionalmente, essa modalidade de execução da previsão de arbitramento automático de honorários
, conforme art. 827 do CPC.

Assim, foi interposto o presente agravo de instrumento.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside em definir se, em sede de execução de obrigação de entregar coisa incerta, há dever legal de fixação imediata de honorários advocatícios no despacho inicial, a exemplo do que expressamente prevê o art. 827 do Código de Processo Civil para as execuções por quantia certa.

Embora se reconheça a relevância da tese sustentada pelos agravantes e a natureza alimentar dos honorários advocatícios, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos fundamentos que passo a expor.

I – Da especificidade normativa do art. 827 do CPC

O art. 827 do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que "ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado". Todavia, a topografia e a sistemática legislativa não deixam margem a dúvidas: tal dispositivo encontra-se inserido na Seção I do Capítulo III, que trata exclusivamente da execução para a entrega de quantia certa.

Não se trata de omissão legislativa ou lacuna a ser integrada por mera analogia mecânica. Cuida-se, ao contrário, de opção deliberada do legislador, que estabeleceu regramento específico para cada modalidade executiva, atento às peculiaridades procedimentais e à natureza da prestação objeto da execução.

A execução por quantia certa possui base econômica definida e quantificável, permitindo, desde logo, a fixação proporcional dos honorários sobre o valor exequendo. Diversamente, nas execuções de coisa incerta, a própria identificação do objeto da prestação pode depender de procedimento posterior de escolha, nos termos do art. 806 e seguintes do CPC, o que inviabiliza, nesse momento inaugural, a determinação segura do proveito econômico ou da base de cálculo adequada para os honorários.

II – Da interpretação sistemática do art. 813 do CPC

Invocam os agravantes o art. 813 do CPC, segundo o qual "aplicar-se-ão à execução para entrega de coisa incerta, no que couber, as disposições da Seção I deste Capítulo". Sustentam, assim, que haveria aplicação automática do art. 827 por força desse dispositivo supletivo.

Ocorre que a expressão normativa "no que couber" não constitui mero ornamento retórico. Ao contrário, configura cláusula de compatibilidade material, impondo ao intérprete o dever de verificar, caso a caso, se a norma da Seção I é compatível com a natureza e as especificidades da execução de coisa incerta.

Ora, a fixação antecipada de honorários pressupõe a existência de parâmetro objetivo e quantificável, seja o valor da causa, seja o proveito econômico obtido. Tal pressuposto simplesmente não se verifica, neste momento processual, na execução de coisa incerta, cujo objeto ainda carece de definição precisa e cujo valor pode variar conforme o desenrolar da atividade executiva.

Assim, não há como considerar "cabível" a aplicação automática do art. 827 a hipótese que não reúne os elementos mínimos para sua incidência. A aplicação analógica não dispensa a compatibilidade lógico-jurídica entre as situações comparadas.

III – Da ausência de lesão ao direito do advogado

Não se está a negar, em absoluto, o direito aos honorários advocatícios. O que se afirma é que a fixação imediata, no despacho inicial, não é tecnicamente viável nem juridicamente obrigatória nesta modalidade executiva.

A verba honorária poderá e deverá ser arbitrada em momento oportuno, seja quando concretizada a entrega da coisa, seja em eventual conversão da obrigação em perdas e danos, seja ao final do processo executivo. O que não se pode admitir é a fixação prematura, sem lastro objetivo, em descompasso com a natureza da obrigação perseguida.

O direito do patrono resta, portanto, preservado, apenas diferido para ocasião processualmente adequada, quando o proveito econômico ou o trabalho efetivamente desenvolvido possam ser mensurados com segurança e equidade.

IV – Da jurisprudência;

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Execução para entrega de coisa – 2 - Honorários não fixados no despacho inicial - Pedido de expedição de certidão para averbação da execução - Ausência de previsão legal - Artigos 827 e 828, do CPC, que se referem à execução por quantia certa, hipótese diversa da dos autos – 3 – Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23130002320248260000 São Paulo, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 20/12/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2024)

Execução para entrega de coisa incerta – Despacho inicial que não fixou honorários advocatícios nessa fase processual – Art. 827 do atual CPC que não prevê a sua aplicação às demais espécies de execução, não sendo razoável que o magistrado amplie a sua incidência - Falta de arbitramento de honorários advocatícios no despacho inicial que não impede a sua fixação ao final do processo – Precedentes do TJSP – Agravo desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2094880-47.2023.8.26.0000 Paraguaçu Paulista, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 08/05/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

V – Conclusão

Ante o exposto, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acresço os ora expostos, e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026